Tribunal: TJBA
Processo: 8006943-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006943-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: DANIEL DE JESUS BORGES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA O MESMO CARGO. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela EMBASA contra decisão da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador que, em Ação Ordinária ajuizada por candidato aprovado em concurso público (Edital 01/2022), deferiu tutela de urgência determinando a imediata nomeação e posse do autor no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital detém direito subjetivo à nomeação em razão de contratações temporárias/terceirizadas pela Administração; (ii) verificar se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tribunal apenas pode apreciar, em sede de agravo de instrumento, a presença ou não dos requisitos da tutela provisória, não lhe cabendo avançar sobre matérias não decididas em primeiro grau.

A contratação de terceirizados para exercer funções idênticas às do cargo em concurso vigente caracteriza preterição, transformando a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência do STF (Temas 683 e 784) e precedentes do TJ-BA.

Restou comprovada, nos autos, a contratação pela EMBASA de empresa terceirizada (Consórcio Águas Borda da Mata) para preenchimento de diversas vagas de operador de água e esgoto durante o prazo de validade do certame, revelando inequívoca necessidade da Administração.

Demonstrados fumus boni iuris e periculum in mora no juízo de origem estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, legitimando a tutela antecipada deferida em favor do agravado.

A alegação da EMBASA de ausência de direito à nomeação não encontra respaldo, pois evidenciada a intenção administrativa de manter terceirizados em detrimento de candidatos aprovados, em afronta ao art. 37, IV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8006943-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como Agravado
DANIEL DE JESUS BORGES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
,
mantendo-se incólume a decisão recorrida, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S